Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CARÁTER TEMPORÁRIO. NECESSIDADE IMEDIATA DO ALIMENTANDO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. NECESSIDADES DE QUEM OS PLEITEIA E A CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM OS SUBVENCIONA.

1. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam a suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.

2. Agravo de instrumento não provido.